Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709319-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SUELENE SANTOS SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE BUSCA E APREENSÃO. PROVAS. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. USO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença condenatória que condenou as rés pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (artigos 33 e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006) e receptação (artigo 180 do Código Penal). As Defesas se insurgem quanto à insuficiência probatória e necessidade de reformulação da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) determinar a validade das provas obtidas via mandado de busca e apreensão; (ii) verificar a autenticidade das mensagens obtidas no WhatsApp da ré LORRANE; (iii) avaliar a suficiência probatória para a condenação das rés; (iv) analisar os pleitos subsidiários de desclassificação do delito de tráfico e aplicação do princípio do tráfico privilegiado, além da revisão da dosimetria das penas. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de busca e apreensão é válido, pois se baseou em extensa investigação policial, corroborada por campanas, monitoramentos e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. As capturas de mensagens de WhatsApp são legítimas, não havendo comprovação de manipulação ou quebra da cadeia de custódia. As condenações devem ser mantidas, tendo em vista a comprovação da materialidade e da autoria dos crimes por meio de depoimentos policiais, imagens, documentos e laudos periciais, bem como pelo flagrante ocorrido na operação policial. Os pedidos subsidiários foram rejeitados, dado que não houve comprovação dos requisitos para aplicação do tráfico privilegiado, e as penas aplicadas foram consideradas proporcionais e adequadas às circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O mandado de busca e apreensão fundamentado em investigação abrangente e elementos concretos é válido, mesmo se iniciado por denúncia anônima. A ausência de provas de manipulação ou quebra de custódia confirma a validade de mensagens eletrônicas como meio de prova. Depoimentos policiais, quando corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para a condenação em crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A aplicação do tráfico privilegiado requer a demonstração de requisitos cumulativos, cuja ausência impede sua concessão. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5.o, LVI; Código de Processo Penal, artigo 240, § 1.o, alíneas “d”, “e” e “h”; Lei n.o 11.343/2006, artigos 33 e 35; Código Penal, artigo 180. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020; STF, RHC 128.631/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06.09.2016. A recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 244 e 245, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de nulidade da busca domiciliar, uma vez que o cumprimento do mandado judicial ocorreu em período noturno; b) artigo 9o, parágrafo único, da Lei 9.296/96, pugnando para que seja declarada a nulidade das provas obtidas mediante interceptação telefônica, em razão da ausência da transcrição integral do material obtido a partir das referidas interceptações. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 244 e 245, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Verifica-se, portanto, que o mandado de busca a apreensão se fundamentou em amplo e intenso trabalho investigativo da polícia, que por meio de campanas, monitoramento e interceptações telefônicas foi capaz de produzir justa causa da medida deferida. Outrossim, conforme descrito no Relatório no 248/2023-SRD-5a DP (Processo no 0716804-61.2022.8.07.0001 - ID 168031479), a operação policial e o cumprimento dos diversos mandados de busca e apreensão tiveram início na manhã do dia 03/03/2023. Dessa forma, além de não haver evidências que sustentem a alegação de que a busca a apreensão ocorreu no horário indicado pela Defesa, o simples cumprimento da medida antes das 6h00min não é suficiente para tornar a medida ilegal, porquanto a jurisprudência firmou no sentido de que o mandado deve ocorrer de dia, o que conforme supra destacado, ocorreu no caso dos autos.” (ID 66757564). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 9o, parágrafo único, da Lei 9.296/96, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030